Tribunal: STF
Processo: ARE 826644
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR CARÊNCIA DA AÇÃO. SÚMULA 279/STF. 



    Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.